Tribunal: TJDFT
Processo: 0752023-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752023-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA REIS SOUSA AGRAVADO: QUALITY - RECUPERADORA DE CREDITO LTDA - ME Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Isabel Cristina Reis Sousa contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que deferiu a penhora dos eventuais direitos aquisitivos do imóvel gravado com alienação fiduciária (proc. no 0022499-47.2016.8.07.0001, ID no 55058627). 2. Esclarece que após a penhora foi determinada a avaliação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, mas o laudo elaborado estaria em desconformidade com a determinação. Por essa razão apresentou impugnação, destacando que a avaliação considerou o valor do bem, mas a penhora recaiu apenas sobre os direitos aquisitivos, não devendo prosperar. 3. Entretanto, a impugnação foi rejeitada, sob o entendimento de que teria cumprido as exigências do art. 872 do CPC. A agravante defende que esse entendimento não deve prevalecer, pois a penhora deve considerar a constrição realizada, ou seja, os direitos aquisitivos sobre o imóvel, em observância ao disposto no art. 503 do CPC. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecida a impossibilidade de venda do imóvel gravado com alienação fiduciária, considerando que a penhora teria recaído sobre bem diverso. 5. Preparo (ID no 22088846 e no 22088847). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. A execução de título extrajudicial pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios dos bens do devedor. 10. A penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda ou de imóvel objeto de alienação fiduciária é possível, uma vez que está expressamente prevista no art. 835, XII do CPC. Precedente: Acórdão no 1218074, 07189464620198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. A penhora pode recair sobre a obrigação de valor economicamente apreciável, na extensão do adimplemento do promitente comprador, no caso a agravante, ainda que os direitos aquisitivos não tenham se implementado em razão da pendência de pagamento integral do ajuste. 12. A decisão consignou que a penhora incidiria apenas sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel, pois a propriedade resolúvel pertence à credora fiduciária, que foi regularmente cientificada da medida constritiva (ID no 77438628). 13. A execução está embasada na emissão de nota promissória, conforme ID no 28299310. Apesar de sustentar o contrário, a avaliação do imóvel determinada na origem não se mostra desarrazoada, pois o valor de mercado é que servirá de parâmetro para individualizar a estimativa econômica dos direitos aquisitivos da devedora sobre o bem, sendo-lhe, inclusive, mais benéfica. 14. Diante da validade da penhora, a decisão recorrida observou as diretrizes processuais necessárias à satisfação do crédito pleiteado pela agravada, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 17. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO